Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GETNET. FRAUDE. ESTORNO DOS VALORES ANTERIORMENTE REPASSADOS AO COMERCIANTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. CHARGEBACK. PRECAUÇÕES SEGUIDAS PELO EMPRESÁRIO QUANDO DA VENDA DOS MATERIAIS.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço (credenciadora de vendas por cartão de crédito) é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Precedentes do STJ.

2. A empresa credenciadora de cartão de crédito, remunerada através de mensalidades pagas pelo cliente, não pode repassar o risco de sua atividade ao transferir a responsabilidade por estorno decorrente de suposta fraude em venda realizada após a sua prévia autorização (CC 927).

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.